Tribunal: TJES
Processo: 5000248-71.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000248-71.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DORIVAL ALVES DE ARAUJO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. ART. 9º, XV. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE SOMA DAS PENAS. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo em execução penal interposto em face de decisão que indeferiu pedido de indulto coletivo com fundamento no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, ao argumento de ausência de preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustenta que sua condenação por receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP) configura crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, estando dispensada a reparação do dano, e alega erro na fundamentação da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos do art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, para concessão do indulto coletivo, considerada a existência de múltiplas condenações e a regra do somatório das penas, prevista no art. 7º, do referido decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O indulto constitui ato de clemência soberana, de competência privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o estrito cumprimento das condições fixadas no decreto concessivo.
4.
O art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, concede indulto a condenados por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que atendidos os requisitos objetivos ali previstos.
5.
O art. 7º, do mesmo decreto determina que, para fins de declaração do indulto, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024, vedando a análise isolada de condenações.
6.
O agravante cumpre pena total de 28 anos de reclusão, decorrente de condenações por associação criminosa (art. 288,
caput
, do CP), receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311,
caput
, do CP).
7.
Os crimes de associação criminosa e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor não se enquadram como crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça, nos termos estritos do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024.
8.
A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça estabelece que a soma das penas é obrigatória para aferição dos requisitos objetivos do indulto e que o benefício não se aplica quando há condenação por crime não abrangido pela hipótese normativa específica.
9.
A coexistência de condenações por delitos não contemplados no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, impede a concessão do indulto com base nesse dispositivo, sob pena de ampliação indevida das hipóteses fixadas pelo ato presidencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 180, § 1º, 288,
caput
, e 311,
caput
; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 7º e 9º, XV.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Execução Penal nº 0027782-30.2025.8.26.0996, Rel. Des. José Paulo Camargo Magano, j. 10/02/2026; STJ, AgRg no HC 1.022.731/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09/12/2025; TJSC, Agravo de Execução Penal nº 8000745-52.2025.8.24.0023, Rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 17/06/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
DORIVAL ALVES DE ARAÚJO
, em face da decisão (mov. 310.1), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva do Regime Semiaberto -, nos autos da Guia de Execução Penal nº 2001289-63.2019.8.08.0035, que indeferiu o pedido de indulto coletivo, fundamentado no artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024, sob o argumento de não preenchimento dos requisitos legais.

Em razões recursais, o agravante sustenta que preenche integralmente as condições para o benefício, alegando que sua condenação pelo crime de receptação qualificada (artigo 180, § 1º, do Código Penal) configura crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça e que a reparação do dano foi dispensada.

Argumenta, ademais, que a decisão a quo incorreu em equívoco ao fundamentar o indeferimento em dispositivo legal distinto (artigo 9º, inciso I) e ao considerar cálculos baseados em decreto diverso (Decreto nº 11.846/2023), o que, em seu sentir, demonstraria ausência de fundamentação idônea e erro na análise dos requisitos do indulto.

Pois bem. Cumpre assentar, de início, que o indulto consiste em um ato de clemência soberana, de caráter eminentemente político, cuja competência para concessão é privativa do Presidente da República, conforme explicitado no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal.

A concessão do benefício se materializa por meio de decreto presidencial, que estabelece, de forma taxativa, os requisitos objetivos e subjetivos que o apenado deve preencher para ser agraciado com a extinção, redução ou substituição da pena.

A discricionariedade presidencial reside na edição do ato normativo e na definição de suas condições, mas, uma vez publicado, sua aplicação é vinculada, e ao Poder Judiciário compete tão somente verificar o cumprimento estrito das condições ali previstas, sem a possibilidade de ampliar ou restringir as hipóteses de cabimento, sob pena de indevida ingerência na esfera de atribuições do Poder Executivo.

Dito isso, constata-se que no caso em análise, o cerne da argumentação defensiva reside na alegação de que o agravante satisfaz os pressupostos do artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, especificamente em relação à sua condenação pela prática do crime de receptação qualificada (artigo 180, § 1º do Código Penal).

Esse dispositivo normativo concede o indulto coletivo a pessoas condenadas "a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65,
caput
, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, §2º, deste Decreto".

A defesa argumenta que a receptação qualificada é um crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça à pessoa, e que as condições para a reparação do dano estariam preenchidas ou dispensadas. Contudo, a interpretação do artigo 9º, inciso XV, não pode ser feita de forma isolada, descontextualizada do restante do diploma presidencial.

Isso porque, o artigo 7º,
caput,
do mesmo decreto, é explícito ao determinar que, "para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024". Esta disposição é crucial para a correta análise do pedido de indulto, pois impõe a consideração da totalidade das condenações impostas ao apenado, e não apenas de uma delas de forma individualizada.

Desse modo, vê-se que no presente caso, conforme devidamente demonstrado nos autos, o agravante não cumpre pena exclusivamente pelo delito de receptação qualificada. Ao revés, ele foi condenado a uma pena total de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, resultante da prática de múltiplos crimes, a saber: associação criminosa (artigo 288,
caput,
do Código Penal), receptação qualificada (artigo 180, § 1º, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311,
caput,
do Código Penal).

Destarte, revela-se fundamental ressaltar que os crimes de associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor não se amoldam, em sua essência e tipicidade penal, aos requisitos estritos do artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, na medida em que, como dito, o referido inciso exige que a condenação seja por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto de penas com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. O agravante argumenta que o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal, caracterizando a presunção de incapacidade econômica. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024III. Razões de decidir. 3. Os incisos I e V do § 2º do art. 12 do Decreto nº 12.338/2024 preveem que: (a) se o sentenciado for representado pela Defensoria Pública, advogado dativo ou entidade pro bono, ou (b) se a pena multa tiver sido fixada no patamar mínimo legal, será presumida a sua hipossuficiência econômica, dispensando-se a comprovação da reparação do dano para fins da hipótese de indulto prevista no art. 9º, XV do mesmo Decreto (crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano). Tais requisitos são hipóteses distintas e autônomas de presunção da hipossuficiência, não se admitindo a interpretação restritiva, em desfavor do sentenciado, de que seriam cumulativos. 4. No caso, a despeito de ter sido representado por advogado particular, o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal pelo juízo da condenação, o que basta para fazer presumir a hipossuficiência, não infirmadas nos autos.
5. Não obstante o art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 impõe que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até a data de 25/12/2024 para fins de verificação dos requisitos do benefício, e a jurisprudência desta Corte se norteia no sentido de que as penas não podem ser analisadas isoladamente para fins de indulto, devendo ser considerada a situação global da execução penal. 6. Inviável a aplicação do art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024 quando presente condenação por crime não enquadrado como patrimonial, devendo a análise se dar com base no inciso I do mesmo dispositivo, impondo-se o cumprimento de 1/5 da pena unificada até 25/12/2024
. 7. No caso concreto, o sentenciado não atingiu o lapso temporal exigido para a concessão do indulto, circunstância que, por si só, impede o deferimento do benefício. 8. Portanto, ainda que dispensável a comprovação da reparação do dano, diante da hipossuficiência econômica presumida do sentenciado, o agravante não faz jus à concessão do benefício. IV. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0027782-30.2025.8.26.0996; Relator (a): José Paulo Camargo Magano; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma X (Direito Criminal); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ; Data do Julgamento: 10/02/2026; Data de Registro: 10/02/2026) (TJSP; AG-ExPen 0027782-30.2025.8.26.0996; Presidente Prudente; Turma X Direito Criminal; Rel. Des. José Paulo Camargo Magano; Julg. 10/02/2026).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. REQUISITOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de indulto com base no Decreto presidencial n. 12.338 /2024, alegando-se que a soma das penas não deveria ser considerada para fins de cálculo do tempo de cumprimento. 2. O agravante foi condenado a uma pena total de 14 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, incluindo crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, e sustentava que a aplicação do art. 7º do Decreto n. 12.338/2024 ao inciso XV do art. 9º seria indevida. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se, para a concessão do indulto, deve-se considerar a soma das penas de crimes diversos ou se é possível aplicar critérios de elegibilidade individualizados para cada crime, conforme o Decreto presidencial n. 12.338 /2024. III. Razões de decidir
4. O Decreto n. 12.338/2024 estabelece, no art. 7º, que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para fins de declaração de indulto e comutação de pena.
5. O art. 9º, inciso II, do mesmo Decreto, prevê a concessão de indulto coletivo apenas para penas privativas de liberdade não superiores a 12 anos, desde que cumpridos os requisitos de tempo e natureza do crime, considerando-se o somatório das penas. 6. A jurisprudência desta corte superior é firme no sentido de que a soma das penas é necessária para verificar a adequação aos critérios objetivos estipulados no Decreto presidencial. 7. No caso, o agravante não preenche os requisitos para o indulto, pois a pena total ultrapassa o limite temporal de 12 anos, e inclui condenações por crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo desprovido. (...). (STJ; AgRg-HC 1.022.731; Proc. 2025/0282280-6; SC; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 09/12/2025; DJE 18/12/2025).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. RECURSO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO DECRETO. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO SOMATÓRIO DAS PENAS PARA A ANÁLISE DO TEMPO DE CUMPRIMENTO. APENADO QUE, À ÉPOCA DA EDIÇÃO DO DECRETO, NÃO HAVIA INICIADO O CUMPRIMENTO DAS REPRIMENDAS CUJO INDULTO É PLEITEADO. AINDA, INCISOS XIV E XV DO ARTIGO 9º DO DECRETO QUE SE APLICAM EXCLUSIVAMENTE A CONDENAÇÕES POR CRIMES PATRIMONIAIS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º E 9º DO DECRETO. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A hipótese de indulto prevista no art. 9º, caput, XV, do Decreto nº 12.338/24 é inaplicável a pessoa condenada por crime não patrimonial e/ou violento, sendo inviável considerar para tanto, de modo isolado, somente os delitos contra o patrimônio cometidos sem grave ameaça ou violência à pessoa pelos quais o apenado também cumpre pena.
[...]. (TJSC. Agravo de Execução Penal nº 8000745-52.2025.8.24.0023, da Capital, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Rizelo, j. Em 17/06/2025). (TJSC; AG-ExPen 8000249-59.2025.8.24.0011; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato; Julg. 04/09/2025).

Nesse viés, a coexistência dessas condenações, em conjunto com a imperativa regra do somatório das penas estabelecida no artigo 7º do Decreto nº 12.338/2024, inviabiliza a concessão do indulto. Se o apenado possui em seu histórico condenações por delitos que não se coadunam com a estrita delimitação do benefício, a clemência presidencial não pode ser estendida, sob pena de desvirtuar a finalidade do ato normativo e desrespeitar os critérios objetivos estabelecidos para sua aplicação.

Dessa forma, diante da análise pormenorizada dos fundamentos jurídicos pertinentes e das circunstâncias fáticas reconhecidas na execução penal do agravante, verifica-se que a decisão combatida se encontra em plena consonância com a legislação aplicável e com o entendimento pretoriano. Os argumentos apresentados pela defesa, embora articulados, não são suficientes para afastar os óbices legais à concessão do indulto coletivo.

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)